Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729587-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO ALVES MARINO DOS SANTOS, preso por força de mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal, em cumprimento a sentença penal condenatória transitada em julgado, no qual formula pedido para que os autos da Execução no 0406117-85.2024.8.07.0015 sejam definitivamente deprecados para a Comarca de Três Marias-MG, onde foi cumprido o mandado de prisão do paciente (ID 61674083). O impetrante informa ter formulado pedido junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que os autos da execução penal sejam transferidos para a Comarca de Três Marias-MG, porque o mandado de prisão foi cumprido naquele local, o paciente e sua família lá residem há alguns anos, possui ocupação lícita (é proprietário de uma academia), fazendo, inclusive, tratamento psicológico naquela comarca, pois sofre de distúrbio mental, devendo a reprimenda ser cumprida naquela Comarca em observância ao disposto no artigo 103 da LEP e ao fim ressocializador da pena. Narra que o Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu despacho, facultando à Defesa juntar comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena, no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo resposta, autorizou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal (ID 61674088). No entanto, antes que o Impetrante pudesse cumprir o despacho, o MM. Juiz da VEP o tornou sem efeito e indeferiu o pedido da Defesa, ao fundamento de que já havia determinação de recambiamento do apenado para o Distrito Federal (ID 61674089). Afirma que contra essa decisão, foi interposto Recurso de Agravo pela Defesa, o que não obsta a impetração da presente ordem, pois aquele possui maior abrangência que o habeas corpus. Alega, ainda, que não houve determinação de recambiamento do paciente, mas apenas uma “solicitação de praxe” de recambiamento do paciente, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, vez que ele havia sido preso em razão de mandado expedido pelo Distrito Federal. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal e, no mérito, a concessão da ordem, para que a execução penal seja mantida na Vara de Execuções Penais da Comarca de Três Marias-MG. É a síntese dos fatos. Consoante informado pelo impetrante, foi interposto Recurso de Agravo contra a mesma decisão que ora se insurge por meio da ordem de habeas corpus, o que, a princípio, ensejaria o indeferimento da inicial, pois a ação constitucional, por sua cognição sumária e restrita não pode ser manejada como substituto do recurso próprio e com ele não pode coexistir se o pedido e razão de pedir de ambos são idênticos. Porém, a fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias, para que junte aos autos a cópia integral do referido Recurso de Agravo, bem como a cópia da decisão citada no ID 61674089, Mov. 28.6, da Execução no 0406117-85.2024.8.07.0015, referente à determinação de recambiamento do paciente para o Distrito Federal exarada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Três Marias-MG, documentos estes necessários para análise dos pedidos formulados na presente ordem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 15:26:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator